Tribunal: TJDFT
Processo: 0713282-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713282-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: SCARLETE VERE DE SOUZA AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. S. L., representado por sua genitora SCARLETE VERÊ DE SOUZA LOMBARDI, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras (id. 88882398), que, nos autos da ação de conhecimento no 0705190-36.2021.8.07.0020, movida em face de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na determinação à parte ré de custeio de tratamento com órtese craniana no valor de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais). Em suas razões recursais (id. 25312053), o agravante discorre sobre o seu quadro de saúde, narrando ter nascido em 7/11/2020 acometido de patologia caracterizada por deformação craniana, o que, segundo o seu médico assistente, seria tratável mediante o uso de órtese durante vinte e três horas diárias. Sublinha que o plano de saúde recorrido não possui nenhum especialista cadastrado em sua base nacional, tendo se negado a cobrir o procedimento sob o argumento de que não estaria incluído no rol de cobertura da ANS. Entende que o tratamento deveria ser custeado pela parte ré/agravada, destacando que o rol da agência reguladora teria natureza exemplificativa e que a doença em si seria coberta pelo plano de saúde, o qual, segundo a sua tese, autorizaria a realização de neurocirurgia caso fosse esta a prescrição médica. Assevera que as seguradoras priorizam o lucro em detrimento da saúde dos segurados e que o médico assistente não possui qualquer relação com a empresa responsável pelo fornecimento da órtese. Acrescenta que o tratamento prescrito teria maior eficácia se realizado neste momento, inclusive para evitar o agravamento da patologia, sendo a alternativa menos custosa e mais segura para o caso concreto. Entende que a probabilidade do direito estaria evidenciada pelos documentos e laudos colacionados aos autos, enquanto o perigo de dano decorreria do agravamento do seu estado de saúde com o passar do tempo, sublinhando que a medida seria reversível em caso de julgamento de improcedência. Requer, com base nesses argumentos, em síntese, a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que a parte agravada seja obrigada a custear o tratamento, nos termos do pedido médico, sob pena de multa. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na própria decisão agravada. É o relatório. Decido. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, in fine, do diploma adjetivo, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, requer a parte autora/agravante o deferimento de tutela de urgência consistente na determinação de que a parte ré/agravada, seguradora de saúde da qual é beneficiário, custeie tratamento para assimetria craniana posicional por meio do uso de órtese craniana, conforme indicação médica. Segundo o relatório médico acostado aos autos principais (id. 88669807), o autor/agravante “(...) é portador de Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais (Q67.3), condição médica que, quando não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, fortemente relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial, desalinhamento da arcada dentária inferior com consequentes problemas de oclusão dentária, dor na ATM (articulação têmporo-mandibular) e mastigação, perda de campo visual secundária e desalinhamento da órbita, assim como diversos outros desdobramentos funcionais (...)”. Na mesma ocasião, sublinhou o médico assistente que a assimetria craniana não tem consequências apenas estéticas, podendo ensejar, se não corrigida a tempo, atraso no desenvolvimento neurológico, com consequências funcionais. Concluiu esclarecendo, enfaticamente, que “(...) o período ideal para se iniciar o uso da órtese é entre 3 e 6 meses de idade (...)” sendo, portanto, “(...) de fundamental importância o início do tratamento, quando indicado, no menor prazo possível (...)”, já que “(...) após esse período a correção somente poderá ser alcançada através de tratamento neurocirúrgico com elevada morbimortalidade e custos muito maiores (...)”. À luz destas informações, entendo, num juízo de cognição sumária, que o perigo de dano é manifesto, já que o médico que acompanha o infante é claro e assertivo ao recomendar o início do tratamento no menor prazo possível, visando alcançar os melhores resultados e evitar, assim, um futuro e eventual tratamento neurocirúrgico, com elevada morbimortalidade e custos mais elevados. Não bastasse, tenho que a probabilidade do direito alegado também se faz presente, considerando que a indicação do tratamento adequado para determinados tipos de doença é tarefa que incumbe ao médico assistente, enquanto detentor do conhecimento técnico, sob pena de a operadora de plano de saúde usurpar para si a responsabilidade pelo diagnóstico e prescrição de tratamento, o que seria de todo inadmissível. Portanto, à luz da narrativa ora apresentada e pelos documentos previamente juntados, restam demonstrados elementos que respaldam a pretensão ora aduzida, bem como o perigo de dano irreparável ao agravante que, ainda em tenra idade, caso não seja submetido ao tratamento recomendado, corre o risco de carregar sequelas definitivas por toda a sua vida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar à ré/agravada que proceda com o custeio integral do tratamento indicado no “Relatório de Tratamento Médico-Fisioterápico” (id. 88669809 dos autos principais) sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação desta decisão no momento do julgamento do mérito. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora